Tribunal: TCU
Processo: 038.416/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4213/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a"; do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, com fulcro no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso III, e 213 do RI/TCU, bem como no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012; em dar ciência desta deliberação ao responsável; e em encerrar o processo, com base no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 038.416/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leila Aubrift Klenk (XXX.075.549-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.